Tribunal: TJDFT
Processo: 0722893-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722893-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: WANIA CARLA ROCHA, MARIA FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. REQUISITOS. 1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de retenção de honorários contratuais, no cumprimento de sentença coletiva. 2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, em requisitório/precatório apartado (regra), desde que preenchidos os requisitos legais. 3. O novo §7o do art. 22 do Estatuto da OAB, inserido pela 13.725, de 2018, admite que o sindicalizado assuma as responsabilidades contratuais do Sindicato, desde que seja beneficiário da atuação do escritório de advocacia. Portanto, ao contrário da redação original do referido dispositivo, não há mais a necessidade de autorização expressa do sindicalizado para autorização de retenção dos honorários contratuais, em requisitório/precatório apartado. 4. Todavia, a regra adotada no ordenamento jurídico civil é que a lei não poderá retroagir, assim, esta não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada, com o fito de resguardar a segurança jurídica e estabilizar as relações. 4.1. No caso concreto, considerando que a aludida norma foi inserida no ordenamento jurídico em 2018 e o contrato firmado entre as partes foi entabulado antes dessa data, a pretensão do agravante não deve ser provida, em razão do princípio da irretroatividade das leis. 5. Ademais, havendo litigiosidade entre o escritório, que apresentou ação coletiva principal, e o sindicalizado, impositivo o ajuizamento de ação específica para cobrança dos honorários contratuais. 6. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei no 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil e 6o da LINDB, asseverando ser devida a retenção dos honorários contratuais, ao argumento de que, não obstante o contrato tenha sido celebrado em 2017, seus efeitos estariam condicionados a evento futuro e incerto, qual seja, o êxito da demanda, razão pela qual a incidência do §7o do artigo 22 do Estatuto da Advocacia não violaria a coisa julgada, o ato jurídico perfeito ou o direito adquirido. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput e incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei no 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior, ressalvada a minha posição acerca do tema. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput e incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024